Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725480-95.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., SIDNEI DOS SANTOS GARCIA, ANA MARIA COSTA, JEFFERSON MAYCON COSTA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA JUDICIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DESCONSTUINDO O GRAVAME. PERDA DO OBJETO NOS EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou improcedente o pedido de desconstituição da hipoteca judiciária registrada sob a matrícula do imóvel adquirido pelo Terceiro Embargante. 2. Constata-se a perda do interesse processual, diante da superveniência de sentença, transitada em julgado, extinguindo o processo que ensejou o registro da hipoteca judiciária, com determinação para desconstituir o gravame. 3. Cabível, assim, a reforma da r. sentença apelada, para extinguir os presentes Embargos de Terceiro, sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC/15, quanto ao pedido de desconstituição da hipoteca judiciária. 4. Em se tratando de Embargos de Terceiro, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou a aplicação do princípio da causalidade ao editar a Súmula no 303, que dispõe que, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 5. Da análise da documentação juntada aos autos, depreende-se que a incorporadora, ora Primeira Embargada/Apelada, deu causa à constrição e, por conseguinte, ao ajuizamento dos presentes Embargos de Terceiro, pois declarou, expressamente, na promessa de compra e venda, a inexistência de ações reais e pessoas reipersecutórias sobre o imóvel, afirmação comprovadamente inverídica. Ademais, após instada para tanto, deixou de envidar os esforços necessários para cancelar a hipoteca judiciária incidente sobre o imóvel alienado ao Terceiro Embargante e somente veio a adimplir a dívida que ensejou a constrição após o bloqueio judicial de valores. 6. Nesse contexto, com fulcro no princípio da causalidade, deve a Primeira Embargada/Apelada arcar com a integralidade das despesas processuais e honorários advocatícios. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§1° e 10°, do CPC, sustentando que o segundo e o terceiro recorridos deram causa à instauração da presente demanda, de forma que em razão do Princípio da Causalidade devem responder pela integralidade dos honorários advocatícios. Acrescenta que, em sede de Embargos de Terceiro, deve responder pelos honorários quem deu causa à constrição do bem. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§1° e 10°, do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) na promessa de compra e venda celebrada com a Primeira Embargada, ASJ Incorporação e Participações Imobiliárias Ltda, datada de 18/12/2019, a promitente vendedora declarou, expressamente, inexistirem ações reais e pessoais reipersecutórias sobre o imóvel (cláusula 1.4 – ID 49362400 - pág. 5), afirmação comprovadamente inverídica, pois nessa data já constava, desde 2/11/2019, o registro da hipoteca judiciária sob a matrícula do imóvel (ID 49364228 - pág. 3). Ademais, da análise da documentação juntada aos autos, depreende-se que a Primeira Embargada/Apelada, ASJ Incorporação e Participações Imobiliárias Ltda, persistiu no erro, pois afirmou ao consumidor/adquirente que estava realizando todos os esforços possíveis para o cancelamento da hipoteca judiciária incidente sobre o imóvel (ID 49364210 - pág. 6/7), quando, na realidade, ofereceu aos credores hipotecários, em substituição do imóvel em questão, bem inservível para tanto, omitiu-se quando ao pleito dos credores de substituição da hipoteca judicial por caução idônea (IDs 49364231 - pág. 4 e 49364240 - pág. 11) e, por fim, somente veio a adimplir a dívida que ensejou a hipoteca judiciária após o bloqueio judicial de valores em contas bancárias das empresas do grupo (IDs 177582681 e 178370768 do Proc. no 0040978-25.2015.8.07.0001). Nesse contexto, depreende-se que apenas a Primeira Embargada/Apelada, ASJ Incorporação e Participações Imobiliárias Ltda, deu causa ao ajuizamento dos presentes Embargos de Terceiro.” (ID 61309126). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030